Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721263-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS RÉU ESPÓLIO DE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, na Ação de Prestação de Contas no 0761085-86.2024.8.07.0016, determinou que o autor/agravante (curador da inventariada) promovesse o recolhimento dos honorários periciais (R$ 10.115,00) para elaboração de perícia contábil nas contas por ele apresentadas. Verifico que, inicialmente, o Juízo de origem havia determinado que as despesas referentes à perícia fossem arcadas pelo espólio da interditada, nos termos do art. 1.761 c/c art. 1.781, ambos do Código Civil (ID 211076267 do processo 0761085-86.2024.8.07.0016), razão pela qual o autor/agravante requereu ao Juízo do inventário o levantamento do valor dos honorários periciais, pedido esse que foi indeferido nos seguintes termos: “(...) 2. Quanto ao pedido de levantamento do valor de R$ 10.115,00 para pagamento dos honorários periciais estipulados na Prestação de Contas no 0761085-86.2024.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Família de Brasília/DF, indefiro o pedido. Esclareço que os honorários periciais de ação em que o espólio não é parte não são responsabilidade do espólio, considerando que o autor da prestação de contas é o herdeiro RAIMUNDO CAVALCANTI e não o espólio, tendo em vista que se trata de prestação de contas do herdeiro relativo a parte do período em que exerceu a curatela da falecida ZULEIDE. (...)” (ID 229571469 do Inventário no 0717575-68.2024.8.07.0001) Contra essa decisão, o autor/agravante interpôs o AGI 0717575-68.2024.8.07.0001, tendo o e. Relator, Desembargador José Firmo Reis Soub indeferido a liminar requerida para o fim de autorizar o levantamento da quantia de R$ 10.115,00, destinada à quitação dos honorários periciais fixados na Ação de Prestação de Contas n.o 0761085-86.2024.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Família de Brasília/DF (ID 71151378 do AGI 0717575-68.2024.8.07.0001). Diante disso, o Juízo da ação de prestação de contas determinou que o autor/agravante promovesse o recolhimento dos honorários periciais, decisão essa contra a qual o autor/agravante interpõe o presente agravo de instrumento “para que seja determinado que o valor de R$ 10.115,00, correspondente aos honorários periciais mencionados, no âmbito da referida Ação de Prestação de Contas, seja suportado pelo espólio”. Verifico, assim, que há risco de decisões conflitantes no julgamento do presente agravo de instrumento e do AGI 0717575-68.2024.8.07.0001, primeiramente distribuído ao e. Relator, Desembargador José Firmo Reis Soub, o que recomenda a reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme art. 55, § 3o, do CPC, in verbis: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador José Firmo Reis Soub. SÉRGIO ROCHA Desembargador